Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO. BANCO DE HORAS. SALDO NEGATIVO. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. AUSÊNCIA. NULIDADE DA COBRANÇA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal no qual se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na parte em que declarou nulo o valor exigido pelo ente distrital de ex-servidor público – contrato temporário – a título de banco de horas negativo.

2. O banco de horas é uma ferramenta lícita de controle, gestão e apuração de frequência de pessoal, mas que somente pode ser considerada válida se servir ao registro real da frequência de trabalho do servidor e conter informações claras e precisas sobre a jornada de trabalho, horas cumpridas e saldos positivos/negativos.

3. As marcações de pontos anexadas aos autos, além de não compreender todo o período de duração do contrato temporário, não é de fácil compreensão, não computa detalhadamente as ocorrências, resumindo-se a apresentar um saldo de banco de horas de cálculo incompreensível, que inclusive não foi elucidado pelo Distrito Federal em seu recurso. Nesse contexto, correta a sentença que declarou a nulidade da cobrança a título de banco de horas negativo. Precedente: Acórdão 1733205 (2a Turma Recursal).

4. Recurso Inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.